Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022419-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 028.615.471-46 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS TÉCNICOS SISTÊMICOS E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ORÇAMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE VISTORIA/TOI NÃO ACOLHE A ALEGADA RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Alessandro Oliveira Andrade contra decisões monocráticas (
IDs
311347362 e 318656391) que, inicialmente, deram provimento ao recurso inominado da concessionária Energisa Mato Grosso para julgar improcedentes pedidos de indenização por danos materiais (R$ 850,00) e morais (R$ 5.000,00) decorrentes de alegada oscilação de rede que teria danificado aparelho celular; embargos de declaração do autor foram parcialmente acolhidos apenas para integrar análise normativa (Res. ANEEL n. 1.000/2021), sem efeitos modificativos; agravo interno visa submeter a matéria ao colegiado e rediscutir valoração probatória e suposta nulidade dos relatórios técnicos da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático foi inadequado por tratar questão fática que demandaria reexame colegiado; (
ii
) se os relatórios sistêmicos apresentados pela concessionária são inválidos por suposta indicação de unidade consumidora diversa; (
iii
) se a ausência de vistoria in loco e de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) impõe responsabilidade objetiva da concessionária; e (
iv
) se restou comprovado o nexo de causalidade exigido para a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível o julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC quando a decisão se alinha a entendimento consolidado e aplica padrão probatório pacificado, não havendo necessidade de reexame colegiado de matéria fático-probatória complexa.

Os relatórios sistêmicos auditados (SINDICET, GEOS, SIGOT), extraídos do monitoramento da concessionária e regulados pelo PRODIST/ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova idônea para demonstrar ausência de perturbação na rede no período indicado.

O orçamento unilateral apresentado pelo consumidor comprova o dano e o custo do reparo, mas é tecnicamente insuficiente para demonstrar o nexo de causalidade com a rede elétrica quando não contém testes, medições ou fundamentação técnica sobre a origem do defeito.

A eventual imprecisão material quanto à indicação de número de unidade consumidora em documento pontual não invalida o conjunto probatório sistêmico que atesta normalidade da rede na área abrangente, não havendo, assim, prova apta a romper o quadro probatório demonstrado pela concessionária.

A inobservância de procedimento administrativo (vistoria ou emissão de TOI) não acarreta, por si só, automática responsabilização, pois a responsabilidade objetiva admite excludentes quando o fornecedor prova a inexistência de defeito ou que o evento decorreu de fato exclusivo de terceiro ou do consumidor.

Ausente o nexo de causalidade e inexistente ato ilícito da concessionária, reputa-se improcedente tanto o pedido de danos materiais quanto o de danos morais, inclusive quanto à teoria do desvio produtivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível o julgamento monocrático quando a decisão aplica padrão probatório consolidado, não exigindo reexame colegiado de matéria fático-probatória.

Relatórios sistêmicos auditados pelas concessionárias, nos termos do PRODIST/ANEEL, constituem prova idônea capaz de demonstrar ausência de perturbação na rede.

Orçamento unilateral sem laudo técnico detalhado é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre suposta oscilação de rede e
dano
em equipamento eletrônico.

A falta de vistoria in loco ou de emissão de TOI não implica, por si só, responsabilização automática da concessionária quando esta demonstra, por prova técnica, a inexistência de anomalia na prestação do serviço.

Inexistindo nexo de causalidade e ato ilícito, não assiste ao autor direito à indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "a"; Lei n. 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL n. 1.000/2021 (Módulo 9 — PRODIST;
arts
. relativos ao Histórico de Intervenções e previsão do art. 611, § 3º, III, conforme encadeamento probatório); CDC, art. 14 e § 3º, I; CPC, art. 98, § 3º (suspensão de exigibilidade da condenação em razão da gratuidade).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, identificado sob o ID 321637866, interposto por ALESSANDRO OLIVEIRA ANDRADE em face das decisões monocráticas proferidas por esta relatoria (ID 311347362 e ID 318656391), as quais, em um primeiro momento, deram integral provimento ao Recurso Inominado manejado pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, posteriormente, acolheram parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, contudo, sem a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia tem sua gênese na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Agravante, na qual narra que, em 14 de fevereiro de 2025, em decorrência de supostas oscilações na rede de energia elétrica, seu aparelho de telefonia celular, modelo Samsung Galaxy A20, teria sofrido avarias que o tornaram inoperante. Postulou, por conseguinte, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), correspondente a um aparelho novo, e por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento na teoria do desvio produtivo.

O juízo de primeiro grau, por meio da sentença registrada no ID 311257386, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Fundamentou sua decisão na verossimilhança das alegações autorais e na insuficiência dos relatórios técnicos apresentados pela ré, os quais, segundo o magistrado sentenciante, não especificavam com a clareza necessária a unidade consumidora em questão, falhando em desconstituir a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviço.

Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Inominado (ID 311257388), ao qual foi dado provimento por meio de decisão monocrática desta relatoria (ID 311347362), com base no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. A decisão reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o consumidor não se desincumbiu de produzir prova mínima do nexo de causalidade, ao passo que a concessionária apresentou prova técnica robusta, consistente em relatórios sistêmicos auditados, que atestaram a inexistência de qualquer perturbação na rede elétrica no período do sinistro.

O consumidor opôs Embargos de Declaração (ID 312970380), os quais, pela decisão de ID 318656391, foram parcialmente acolhidos apenas para suprir omissão relativa à análise dos artigos 620 e 621 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, sem, contudo, modificar o mérito da decisão embargada.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID 321637866), o Agravante reitera seu inconformismo e postula a submissão da matéria ao crivo do colegiado. Sustenta, em síntese: (i) a inadequação do julgamento monocrático, por reputar existente controvérsia de natureza eminentemente fática que demandaria apreciação pela Turma Recursal; (
ii
) a nulidade dos relatórios técnicos apresentados pela Agravada, argumentando que se referem a uma unidade consumidora diversa da sua; (
iii
) a violação, por parte da concessionária, de deveres regulatórios, notadamente a não realização de vistoria
in loco
e a não emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o que, a seu ver, impediria a exclusão da responsabilidade; e (
iv
) a suficiência da prova que produziu, considerando a aplicabilidade da inversão do ônus probatório. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 330026883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

O recurso de Agravo Interno interposto é cabível, foi protocolado tempestivamente (conforme certidão de ID 321741373) e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seu mérito.

O cerne do inconformismo manifestado pelo Agravante repousa, em essência, na valoração do acervo probatório realizada na decisão monocrática, a qual concluiu pela ausência do indispensável nexo de causalidade entre a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Agravada e o dano alegadamente sofrido em seu aparelho celular. As teses recursais articulam-se em torno da suposta
inadequação do julgamento singular, da invalidade das provas produzidas pela concessionária e da suficiência de seus próprios elementos probatórios, mormente em face da omissão da Agravada em cumprir determinados procedimentos regulatórios.

Após detida reanálise dos autos e dos argumentos expendidos, adianto que a insurgência não merece prosperar, devendo as decisões monocráticas
ser
mantidas em sua integralidade, por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais ora ratifico e acrescento as seguintes considerações, em diálogo direto com as teses do Agravante.

I. Da Adequação do Julgamento Monocrático e do Alinhamento ao Entendimento Jurisprudencial Consolidado

De início, cumpre-me rechaçar a tese de inadequação do julgamento monocrático. O Agravante sustenta que a existência de controvérsia fática tornaria imperativa a apreciação da causa pelo órgão colegiado. Contudo, data
maxima

venia
, a questão central que orientou a decisão recorrida não reside em um reexame aprofundado de fatos complexos, mas, sim, na aplicação de um padrão jurídico-probatório consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica em casos de danos a equipamentos.

A faculdade de julgar monocraticamente o recurso, conferida ao relator pelo artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, tem por escopo a racionalidade e a celeridade processual, alinhando-se aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo. Tal prerrogativa é plenamente aplicável quando a decisão recorrida se mostra contrária a jurisprudência dominante não apenas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, mas também do próprio tribunal.

No caso em apreço, a decisão monocrática (ID 311347362) alinhou-se a um entendimento pacificado, segundo o qual: (i) a responsabilidade civil objetiva, embora imputada às concessionárias de serviço público, não exime o consumidor da comprovação mínima do nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço; (
ii
) a mera apresentação de orçamentos unilaterais, desprovidos de detalhamento técnico sobre a causa do defeito, é insuficiente para estabelecer o referido nexo; e (
iii
) os relatórios sistêmicos extraídos dos sistemas de monitoramento da concessionária, em conformidade com o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST) da ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo, portanto, meio de prova idôneo para demonstrar a ausência de perturbações na rede.

A decisão monocrática, portanto, não se baseou em reexame complexo de fatos, mas na aplicação de um
standard
jurídico-probatório já consolidado, o que legitima plenamente o uso da faculdade prevista no artigo 932, IV, "a", do CPC. Não há, pois, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

II. Da Idoneidade da Prova Técnica da Concessionária e da Insuficiência da Prova do Consumidor

O Agravante dedica grande parte de sua argumentação para desqualificar a prova produzida pela Agravada e, em contrapartida, enaltecer a sua. As suas teses, contudo, não resistem a uma análise mais aprofundada do conjunto probatório e do arcabouço normativo aplicável.

De um lado, temos a prova produzida pelo consumidor, que se resume à solicitação administrativa de ressarcimento (ID 311257363, p. 2) e a um único orçamento de reparo emitido pela assistência técnica (ID 311257363, p. 2). Como bem dissecado na decisão monocrática, tal orçamento é de uma fragilidade técnica manifesta. Limita-se a indicar a necessidade de substituição de peças como "acumulador elétrico de ION LITIO" e "circuito impresso rígido", sem qualquer descrição de testes ou medições realizadas, sem apontar a causa provável da avaria e sem a identificação da qualificação profissional do seu subscritor que o habilite a diagnosticar a origem do dano como sendo uma perturbação na rede elétrica externa. Trata-se, pois, de documento que comprova o dano em si e o custo de seu reparo, mas é absolutamente inconclusivo quanto ao nexo de causalidade com o serviço prestado pela Agravada.

De outro lado, a concessionária Agravada colacionou aos autos uma série de relatórios extraídos de seus sistemas de monitoramento (SINDICET, GEOS, SIGOT), tais como o Histórico de Desligamentos e o Histórico de Intervenções na Rede (
IDs
311257374 a 311257380), os quais são auditados e regulados pela ANEEL. Esses documentos, analisados em conjunto, demonstram, com base em dados objetivos e sistêmicos, que no período crítico apontado pelo Agravante (13/02/2025 a 15/02/2025), não houve qualquer registro de interrupção, desligamento, oscilação ou outra perturbação na rede que abastece a unidade consumidora que pudesse ter causado o dano alegado.

A alegação do Agravante de que os relatórios seriam inválidos por mencionarem a unidade consumidora nº 40706988, enquanto a sua seria a de nº 4805936, não se sustenta como elemento suficiente para infirmar a totalidade da prova técnica. A decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 318656391, p. 3) já tangenciou a questão, tratando-a como imprecisão que não invalida a fundamentação. De fato, a análise dos múltiplos relatórios, que abrangem não apenas a unidade consumidora individualmente, mas também o transformador e o circuito de distribuição que a atendem, revela a ausência de anomalias na região. A prova negativa produzida pela concessionária é ampla e sistêmica, e a indicação pontual de um número de unidade distinto em um dos documentos configura, no máximo, erro material que não compromete a essência da demonstração de que a rede operava em regime de normalidade.

Essa demonstração de regularidade, nos termos do Módulo 9 do PRODIST, constitui causa de descaracterização do nexo de causalidade, conforme expressa previsão do artigo 611, § 3º, inciso III, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021. Assim, a concessionária logrou êxito em provar um fato impeditivo do direito do autor, rompendo o liame causal e afastando seu dever de indenizar, nos exatos termos do artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Do Alegado Descumprimento de Requisitos Regulatórios e a Mitigação da Responsabilidade Objetiva

O Agravante insiste na tese de que a omissão da Agravada em realizar vistoria
in loco
e emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em suposta violação aos artigos 620 e 621 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, seria suficiente para lhe impor o dever de indenizar. O argumento não procede.

Conforme já reconhecido na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 318656391, p. 3), a eventual inobservância de um procedimento administrativo pela concessionária não possui o condão de, automaticamente, gerar um direito à indenização. A responsabilidade civil, mesmo a objetiva, pressupõe a existência de seus três pilares: conduta (ou falha no serviço), dano e nexo de causalidade. A ausência de vistoria não supre a carência probatória do consumidor quanto ao nexo causal.

Nesse diapasão, a responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não é absoluta. Ela é pautada na teoria do risco da atividade, mas admite excludentes, sendo a principal delas a prova, pelo fornecedor, de que o defeito inexiste ou de que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em tela, a Agravada produziu prova técnica robusta e específica – os relatórios sistêmicos – que demonstrou a inexistência de perturbação na rede elétrica no período do sinistro. Ou seja, provou a inexistência de defeito na prestação do serviço. Diante dessa prova técnica negativa, que prevalece sobre o orçamento unilateral e inconclusivo apresentado pelo Agravante, o nexo de causalidade foi efetivamente rompido. A valoração probatória realizada na decisão monocrática, que sopesou os elementos dos autos e concluiu pela maior robustez da prova da concessionária, está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com o entendimento consolidado nesta Corte.

IV. Da Consequente Improcedência do Pedido de Danos Morais

Por fim, uma vez estabelecida a improcedência do pedido principal de reparação por danos materiais, em razão da ruptura do nexo de causalidade e da ausência de ato ilícito por parte da concessionária, a pretensão de indenização por danos morais, inclusive sob o pálio da teoria do desvio produtivo do consumidor, perde completamente seu substrato fático e jurídico.

A teoria do desvio produtivo pressupõe uma resistência injustificada e abusiva do fornecedor em solucionar um problema por ele criado, forçando o consumidor a despender seu tempo útil em diligências para a satisfação de um direito legítimo. Se, como demonstrado, não houve falha na prestação do serviço por parte da Agravada – uma vez que a rede elétrica operava normalmente –, a negativa administrativa de ressarcimento não pode ser qualificada como "resistência injustificada" ou "ato ilícito". Tratou-se, ao contrário, do exercício regular de um direito da concessionária, amparado em sua análise técnica e nas provas que detinha.

A ausência do ato ilícito originário (a falha no fornecimento de energia) fulmina a pretensão indenizatória em sua totalidade, tornando
inócua
a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a configuração do dano moral.

Ante a manifesta consistência dos fundamentos que sustentaram o julgamento monocrático ora guerreado, a manutenção da improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, as decisões monocráticas de ID 311347362 e ID 318656391, que julgaram improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro, com base no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026